Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735227-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de liminar, formulada por JOSÉ ROBERTO ARRUDA em face de decisão exarada pelo il. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação civil de improbidade administrativa n. 0048408-11.2014.8.07.0018, teria decidido contrariamente a decisão deste Relator no AGI 0701338-59.2023.8.07.9000. Eis a decisão de origem objeto da reclamação (ID 168700186 da origem): “Cuida-se de ação de improbidade administrativa, cujas partes encontram-se qualificadas nos autos. O processo encontra-se apto para sentença. Nos termos da liminar deferida em AGI 0701338-59.2023.8.07.9000, houve a determinação de suspensão destes autos. Confira-se: "DEFIRO A LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso ou que seja examinada a prova pericial pelo Juízo Criminal." Os autos foram suspensos conforme ID167578360. Entretanto, constata-se que o c. STJ, no HC832035/DF, determinou a remessa de todos os processos oriundos do Inquérito 650/DF e da Ação Penal no 707/DF para a Justiça Eleitoral. Segue em anexo cópia da referida decisão. Pois bem. Com a remessa das ações penais para a Justiça Eleitoral, não há óbice para prolação de sentença nestes autos, porquanto a razão da suspensão não mais subsiste. Mão há mais "juízo criminal". Assim, determino o sobrestamento da suspensão. Já anotado no sistema. Os autos encontram-se aptos para sentença. AO CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo 5 dias, não incide dobra legal. Sem necessidade de registro de ciência, remetam-se para sentença.” O Reclamante, inicialmente tece inicialmente considerações acerca do cabimento da reclamação e, no mérito, alega, em síntese, haver violação a autoridade da decisão deste Relator, no AGI 0701338-59.2023.8.07.9000, que suspendeu os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso ou eventualmente que seja examinada a prova pericial pelo il. Juízo Criminal. Destaca que “trata-se da necessidade de análise prévia da licitude de elemento probatório que se pretende utilizar como prova na ação de improbidade administrativa.” Ao final requer: “a) In limine, conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do trâmite da ação de improbidade administrativa n.o 0048408-11.2014.8.07.0018 até que o mérito do agravo de instrumento e da presente reclamação sejam examinados pelo órgão colegiado ou que seja apreciada a admissibilidade da prova na esfera criminal, com a prolação da sentença; b) Requisitar informações do juízo fazendário da origem, ora apontado como reclamado; e c) No mérito, seja provida a reclamação para, confirmando a r. decisão de antecipação da tutela recursal, determinada a suspensão da ação de improbidade até que seja apreciada a admissibilidade dos elementos informativos emprestados no âmbito penal, o que se dará com a prolação da sentença.” Preparo recolhido (ID 50489154). É o relatório. DECIDO. De partida, observo que a presente reclamação é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 988, II do CPC, bem nos termos do art. 196, II e seguintes do RITJDFT, uma vez que se trata de instrumento processual adequado para garantir a autoridade de decisão deste Relator, materializada no AGI 0701338-59.2023.8.07.9000. Há pedido liminar, “para determinar a imediata suspensão do trâmite da ação de improbidade administrativa n.o 0048408-11.2014.8.07.0018 até que o mérito do agravo de instrumento e da presente reclamação sejam examinados pelo órgão colegiado ou que seja apreciada a admissibilidade da prova na esfera criminal, com a prolação da sentença.” Passo ao exame da liminar. Sabidamente, a tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição em sede de pedido de tutela de urgência, vislumbro estarem presentes os requisitos exigidos. Explico. Neste momento, realizo superficial cotejo entre a decisão deste Relator no AGI 0701338-59.2023.8.07.9000 e aquela proferida pelo il. Juízo Reclamado: Eis a decisão deste relator no AGI 0701338-59.2023.8.07.9000: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO ARRUDA contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT – processo n. 0048408-11.2014.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de sobrestamento do feito até apreciação pelo juízo criminal da prova pericial lá produzida e das gravações colacionadas aos autos dessas ações por empréstimo. Eis a r. decisão agravada (ID 161870420 da origem): “Cuida-se de ação de improbidade administrativa, cujas partes encontram-se qualificadas nos autos. Em decisão de ID 154667968, houve determinação de apresentação de alegações finais pelas partes, a qual foi integrada pela decisão de ID 156479412, conferindo aos réus o direito de se manifestar após o réu colaborador. Nestes autos, houve apresentação de alegações finais pelo MPDFT (ID 46937844 e 34541415), pelo CORRÉU DURVAL BARBOSA (ID49239589 e 157157362) e pelo corréu MARCELO CARVALHO (ID54310958). Foi defiro prazo para o réu MARCELO complementar alegações finais (ID158684082). Os réus PAULO OTÁVIO e JOSE CELSO e CALL TEC apresentaram alegações O prazo encontra-se em curso para os demais réus apresentarem alegações finais. No mais, foi apresentada petição pelo réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA, na qual requer a extensão dos efeitos da decisão liminar proferida nos autos da Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000, a qual determinou a suspensão do trâmite processual da Ação Civil de Improbidade Administrativa 0052807-83.2014.8.07.0018, ao presente processo. Intimado a se manifestar sobre o pedido de suspensão, o MPDFT requer o indeferimento da extensão pretendida. Passo à análise de tal pedido. O pedido formulado pelo réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA funda-se no teor das decisões proferidas na Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000 e no MS 0707896-57.2018.8.07.0000, bem como em anterior concessão da pleiteada extensão de efeitos a estes autos. Primeiro, necessário destacar que a Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000, refere-se ao MS 0707896-57.2018.8.07.0000, o qual possui efeitos exclusivamente entre as partes do processo Ação Civil de Improbidade Administrativa 0052807-83.2014.8.07.0018. Reforça-se, ainda, que a decisão proferida na Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000 expressamente determina a suspensão da marcha processual do processo referido e não há qualquer vinculação às demais ações de improbidade em curso neste juízo. Confira-se trecho da decisão proferida: "DEFIRO A TUTELA pretendida para sobrestar a ação de improbidade 0052807-83.2014.8.07.0018, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda de Brasília, até a apreciação, por parte do juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) acima referenciados OU até que se ultime o julgamento da presente reclamação." (grifo) Portanto, nestes autos não há vinculação ao entendimento proferido naquele mandamus, tampouco na Reclamação dele decorrente. Quanto ao segundo argumento, este também não prospera. Estes autos foram sobrestados por extensão dos efeitos do MS 0707896-57.2018.8.07.0000, conforme decisão de ID80712803, à época a pedido dos réus e com concordância do MPDFT, considerando que a prova pericial ainda não havia sido efetivada e apreciada no juízo criminal. Neste momento processual, é certo que a prova pericial foi concluída no juízo de origem, conforme ofício encaminhado pelo Juízo da 7a Vara Criminal nos autos do processo 0048410-78.2014.8.07.0018, bem como que a apreciação se dará por aquele juízo ao tempo da sentença. A controvérsia, neste momento, cinge-se a independência de instâncias para fins de valoração da prova. Portanto, as circunstâncias fáticas são diversas. Veja. Embora não tenha havido valoração e apreciação da prova pericial pelo Juízo Criminal, é verdade que há independência de instâncias para tal valoração. Conforme já fundamentado nestes autos em outras decisões, dos acórdãos proferidos no MS 0707896-57.2018.8.07.0000 e na Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000, extrai-se a conclusão de que o momento oportuno para apreciação do mérito da prova pericial pelo juízo criminal, para fins de valoração, é a sentença. Entretanto, este juízo possui independência para valoração da prova quanto aos autos que aqui tramitam. É cediço que compete ao juízo do processo a valoração da prova e não ao juízo de origem da prova emprestada (art. 372 do CPC). Nesse sentido, colaciono entendimento do e. TJDFT. Confira-se: "1. A prova emprestada está regulada pelo artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que 'o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.' 2. O CPC adota o termo 'poderá' a fim de conferir ao magistrado discricionariedade quanto ao pedido de admissão de prova emprestada. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final das provas, analisar a necessidade, relevância e adequação da prova cujo empréstimo se requer. 3. Embora haja jurisprudência acerca da relevância dos princípios da economia e celeridade processual, o juízo deve analisar o pedido de admissão de prova emprestada atento ao que é melhor ao deslinde da demanda. As peculiaridades do caso indicam a necessidade de nova avaliação dos imóveis." Acórdão 1403096, 07373256420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Adita-se que, a prova em questão foi objeto de contraditório e ampla defesa, o que autoriza sua utilização nestes autos (art. 372 do CPC), cabendo sua valoração no momento de prolação da sentença. Reforça-se que, no sistema jurídico pátrio, há consenso sobre a adoção do critério de julgamento firmado no livre convencimento motivado ou persuasão racional, previsto no caput do artigo 371 do Código de Processo Civil, o qual consiste na liberdade dada ao juiz para valorar as provas aportadas ao processo de acordo com sua própria razão, desvinculando-se de qualquer valoração predeterminada ou pré-constituída pelo legislador. Nesse sentido, em vista da conclusão da prova pericial sobre as mídias objeto de prova emprestada e observando-se a independência entre instâncias para valoração da prova a fim de fundamentar o convencimento do magistrado, INDEFIRO o pedido de extensão dos efeitos da Reclamação 0715608-25.2023.8.07.0000 a estes autos. Aguarde-se prazo conferido aos demais réus para alegações finais e voltem-me para sentença. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 5 dias (não incide dobra legal). Aguarde-se prazo conferido aos demais réus (Jose Geraldo, Jose Roberto Arruda e Marcelo) para alegações finais e voltem-me para sentença.” Inconformado, o réu recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação civil pública por improbidade administrativa promovida contra o agravante e outros réus com base em elementos de prova obtidos no âmbito da Operação “Caixa de Pandora”. Diz que a prova emprestada da investigação policial (IP 650/DF) traz gravações ambientais clandestinas que teriam sido editadas e outras em ações controladas, sobre as quais foi determinada a realização de perícia. Afirma que o col. STJ, no RHC n.o 68893/DF concedeu a ordem para determinar a “realização de perícia no "aparelho utilizado para captação da escuta ambiental" produzida pelo delator DURVAL BARBOSA durante a efetivação da ação controlada do dia 21 de outubro de 2009.” Diz que a perícia no âmbito criminal, como prova emprestada, é imprescindível ao deslinde da ação de origem. Aduz que, em fevereiro de 2019, a eg. 1a Câmara Cível desse eg. TJDFT, concedeu a ordem no Mandado de Segurança de n.o 0707896-57.2018.8.07.0000, impetrado pelo ora recorrente, e que diz respeito a outra ação de improbidade conexa (processo n. 0052807- 83.2014.8.07.0018), envolvendo a mesma operação policial, na qual determinou “a suspensão daquela ação de improbidade até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF.” Diz também que obteve êxito em suspender a ação de improbidade conexa, por força do que restou decidido na Reclamação 0723245- 66.2019.8.07.0000, utilizada com o fito de garantir a autoridade do v. acórdão exarado em sede do mandamus mencionado. Pondera que, no processo de origem, sobreveio informações prestadas pelo il. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, depois de instado pelo Juízo a quo, segundo as quais “houve a efetivação da perícia e, por outro lado, a apreciação deste juízo a respeito das controvérsias entre perícia oficial e pareceres técnicos-periciais de assistentes técnicos foi alçada para o momento processual adequado que, aos olhos deste signatário, é na sentença”. Em síntese, sustenta a tese de que apesar de realizada a prova pericial, esta ainda não foi apreciada na esfera criminal, por isso necessário sobrestar o processo de origem até que isso ocorra, estendendo-se assim os efeitos do MS 0707896-57.2018.8.07.0000 e da Reclamação 0723245- 66.2019.8.07.0000. Ao final requer, liminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a tramitação da ação de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso ou que seja apreciada a admissibilidade da prova na esfera criminal, com a prolação da sentença. No mérito pede o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular no ID 58735683. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise limita-se ao pedido liminar que pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, na qual requer a suspensão da tramitação da ação de improbidade administrativa na instância de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, o cerne da controvérsia instalada é se a ação de improbidade administrativa, processo de origem, deve ou não aguardar a análise da prova pericial realizada no âmbito criminal - IPL 650/DF, pelo ilustre Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília – processo n. 0031585-47.2013.8.07.0001. Acerca da matéria em debate, relacionada a mesma operação policial que desencadeou a ação de improbidade administrativa de origem (“Caixa de Pandora”), assim decidiu a eg. 1a Câmara Cível no Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000, relacionado a outra ação conexa (processo n. 0052807- 83.2014.8.07.0018): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA EMPRESTADA. JUÍZO CRIMINAL. EFEITOS NAS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE PERÍCIA NO EQUIPAMENTO E CONTEÚDO. NATUREZA COMPLEXA DA LEI 8.429/1992. LIMITES DA INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não estando expressamente prevista no rol do Art. 5o da Lei 12.016/2009 a possibilidade de impugnação pelo mandado de segurança, diante da modificação do tempo da recorribilidade das decisões, da limitação trazida pelo rol do Art. 1.015, bem como, da urgência em face apreciação de uma situação em que se discute a utilização de prova emprestada - fundamental ao deslinde do feito, sobretudo em relação à segurança jurídica e à preservação dos direitos da parte, especificamente, às garantias constitucionais - a via do mandado se impõe, até como medida para evitar prováveis prejuízos para a colheita da prova, caso o Impetrante tivesse que aguardar o deslinde processual na ação de improbidade e exercitar impugnação via recurso de apelação. 2. A controvérsia situa-se na aferição da legalidade do prosseguimento da ação de improbidade enquanto as provas técnicas ainda estão sendo objeto de análise no processo criminal, bem como no debate sobre a extensão da repercussão doa prova emprestada como elemento probatório nas ações de improbidade. 3. A Lei 8.429/1992 possui natureza complexa, que engloba ratio civil, administrativa e penal, na medida em que atribui sanções contundentes (perda ou suspensão de direitos políticos), ante a retributividade em face de lesões igualmente graves, típicas da esfera penal. 4. No caso de uma ação de improbidade, cuja natureza é manifestamente complexa, a apreensão de independência cede espaço para a intersecção de instâncias, na qual o deslinde em um procedimento - no caso, penal - traz efeitos diferidos para a outra esfera - ação de improbidade, devendo-se atentar aos limites de independência entre esferas. 5. Existindo implicação na colheita da certificação de autenticidade da prova pericial no juízo criminal de origem ante a possibilidade de reconhecimento judicial de imprestabilidade de prova, o resultado pode ser o impacto diferido no deslinde da ação de improbidade em que o material é utilizado como prova emprestada. 6. Concedida a segurança para se suspender a ação de improbidade até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas. 7. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1148262, 07078965720188070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No contexto, reputo pertinente observar ainda o v. Aresto oriundo da eg. 1a Câmara Cível, no bojo da Reclamação n. 07232456620198070000: PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO E AGRAVO INTERNO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. OFENSA AO ACORDAO DO MANDADO DE SEGURANÇA VERIFICADA. 1. Julgamento conjunto do agravo interno e da reclamação. 2. Reclamação para garantir autoridade do acórdão prolatado no julgamento de Mandado de Segurança n. 0707896-57.2018.8.07.0000 que determinou a suspensão de ação de improbidade administrativa em tramitação no juízo reclamado. 3. Decisão reclamada que revogou a suspensão determinada pela 1a Câmara Cível por entender que o juízo criminal havia apreciado a validade das provas periciais. 4. A decisão do juízo criminal reputou que o momento para apreciação da validade/autenticidade das provas periciais é na sentença. 5. Ofensa à autoridade da decisão deste Órgão verificada. 6. Reclamação provida. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1309192, 07232456620198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, o ilustre Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília informa que (155979987 da origem): “Senhor Juiz, Ao cumprimentá-lo, encaminho a Vossa Excelência as informações solicitadas conforme decisão ID 151776703, proferida nos autos em epígrafe. 2. Inicialmente, cumpre informar que, em 17.3.2023, proferi sentença declarando extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato nos autos no. 0031585- 47.2013.8.07.0001. 3. Por outro lado, ainda restam 09 (nove) ações penais pendentes de julgamento de mérito, vinculadas à operação denominada “Caixa de Pandora” (feitos PJe 0012400-86.2014.8.07.0001, 0012395-64.2014.8.07.0001, 0012357-52.2014.8.07.0001, 0012369-66.2014.8.07.0001, 0012379- 13.2014.8.07.0001, 0012397-34.2014.8.07.0001, 0012398-19.2014.8.07.0001, 0012404-26.2014.8.07.0001, 12391-27.2014.8.07.0001). 4. Nessas ações, as perícias requeridas já foram efetivadas e juntadas aos autos, todavia ainda não foram apreciadas em sede de decisão judicial, tão pouco houve ainda análise judicial sobre a ilicitude dos vídeos apresentados pelo colaborador. No momento, os feitos aguardam a apresentação de memoriais finais pelas partes.” (grifou-se) Assim, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, muito embora não vinculativos o MS 0707896-57.2018.8.07.0000 e a Rcl 07232456620198070000, a par da fundamentação em cada um deles esposada, faz-se plausível, em tese, que seus efeitos se estendam à ação de origem, uma vez que interligadas umbilicalmente. Portanto, ao menos nesta prelibação sumária, em um exame incipiente, realizado para o deslinde da liminar, tenho que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, porém, desde logo ressalvo ao eg. Colegiado a análise percuciente sobre a matéria quando da apreciação do mérito. Igualmente demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois em curso o prazo para o recorrente apresentar alegações finais no processo de origem. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso ou que seja examinada a prova pericial pelo Juízo Criminal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Oficie-se também ao il. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, para que informe a este Relator tão logo seja analisada a prova pericial no bojo da ação penal n. 0031585-47.2013.8.07.0001. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Transcrevo a decisão do Juízo Reclamado (ID 168700186 da origem): “Cuida-se de ação de improbidade administrativa, cujas partes encontram-se qualificadas nos autos. O processo encontra-se apto para sentença. Nos termos da liminar deferida em AGI 0701338-59.2023.8.07.9000, houve a determinação de suspensão destes autos. Confira-se: "DEFIRO A LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso ou que seja examinada a prova pericial pelo Juízo Criminal." Os autos foram suspensos conforme ID167578360. Entretanto, constata-se que o c. STJ, no HC832035/DF, determinou a remessa de todos os processos oriundos do Inquérito 650/DF e da Ação Penal no 707/DF para a Justiça Eleitoral. Segue em anexo cópia da referida decisão. Pois bem. Com a remessa das ações penais para a Justiça Eleitoral, não há óbice para prolação de sentença nestes autos, porquanto a razão da suspensão não mais subsiste. Mão há mais "juízo criminal". Assim, determino o sobrestamento da suspensão. Já anotado no sistema. Os autos encontram-se aptos para sentença. AO CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo 5 dias, não incide dobra legal. Sem necessidade de registro de ciência, remetam-se para sentença.” A propósito, menciono ainda o dispositivo da decisão do col. STJ, no HC832035/DF: “(...) Pelo exposto, não conheço do mandamus. Porém, concedo a ordem de ofício, apenas para, em observância às regras de conexão, determinar a remessa de todos os processos oriundos do Inquérito n. 650/DF e da Ação Penal n. 707/DF para a Justiça Eleitoral, no estado em que se encontram, ressalvados os processos já sentenciados. Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias.(...)” Como se vê, o col. STJ determinou apenas a remessa dos processos oriundos do Inquérito n. 650/DF e da Ação Penal n. 707/DF para a Justiça Eleitoral, no estado em que se encontram. Por sua vez, Sua Excelência a quo, Juízo da il. 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a par da determinação liminar deste Relator, de suspender o processo até o julgamento do mérito do agravo de instrumento por esta eg. 6a Turma Cível ou que seja apreciada a prova pericial pelo Juízo Criminal, entendeu que, diante a determinação do col. STJ, no HC832035/DF, de remeter os autos do processo criminal à il. Justiça Eleitoral, deveria prosseguir com o processo de improbidade. Afirma que “Mão(sic) há mais "juízo criminal". Com a devida vênia ao D. Juízo a quo, que demonstra pleno conhecimento da matéria, assim como bastante zelo na condução do processo, prezando pela celeridade e rigor processual, mas, ao menos em princípio, entendo que antes de prosseguir na marcha processual de origem é de bom alvitre aguardar este Colegiado da 6a Turma analisar o mérito do AGI 0701338-59.2023.8.07.9000, para verificar a questão envolvendo a necessidade ou não do exame prévio da prova pericial pelo Juízo criminal - objeto de aludido recurso. De se ressaltar que, em tese, a remessa do processo criminal determinada pelo col. STJ para a il. Justiça Eleitoral não lhe retira da natureza criminal, afetando, em princípio, apenas a competência do órgão julgador. Assim, com a devida vênia aos relevantes argumentos esposados na r. decisão agravada, mas, nesta prelibação sumária, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo reclamante. Além disso, entendo estarem demonstrados também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a determinação do ilustre Juízo Reclamado enseja a retomada da marcha do processo de improbidade administrativa, que, como dito linhas volvidas, recomenda-se, por prudência, aguardar primeiramente o julgamento do mérito do AGI 0701338-59.2023.8.07.9000. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar a ação de improbidade, processo n. 0048408-11.2014.8.07.0018, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda de Brasília, até a apreciação da prova pericial oriunda do inquérito n. 650/DF e da Ação Penal n. 707/DF, ou o julgamento do mérito do AGI 0701338-59.2023.8.07.9000, por esta eg. 6a Turma Cível. Requisitem-se informações do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, quanto ao sobrestamento da ação de improbidade n.o 0048408-11.2014.8.07.0018, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I do CPC e do art. 198, II do RITJDFT. Determino as citações do Distrito Federal e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio de seus respectivos representantes legais, para que apresentem contestações, nos termos do art. 989, III do CPC e do art. 198, IV do RITJDFT. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator